Tribunal: TJES
Processo: 5023717-16.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023717-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros (2)
RECORRIDO: JULIANA VESCOVI MENEGATTI DE SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIO CONFIGURADO. VERIFICADA A CONTRADIÇÃO INTERNA (ART. 48, LEI 9.099/95 C/C ART. 1.022, I, CPC) QUANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO ASSENTA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, QUE O RECURSO INOMINADO É CABÍVEL CONTRA O "JULGAMENTO DOS EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA", MAS, EM SEU DISPOSITIVO, CONCLUI PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, TRATANDO A DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO "INTERLOCUTÓRIA". DECISÃO QUE CONHECE E JULGA O MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (SEJA PARA ACOLHER OU REJEITAR) QUE POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA, ENCERRANDO A CONTROVÉRSIA INCIDENTAL E DESAFIANDO, PORTANTO, O RECURSO INOMINADO (ART. 41 DA LEI 9.099/95). CONFIGURADO O
ERROR IN PROCEDENDO
NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIOR (ID. 15354425), RECONHECER O CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO (ID. 12671772) E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA INCLUSÃO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO, VISANDO À ANÁLISE DO SEU MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5023717-16.2022.8.08.0024

Embargantes:
VIX LOGÍSTICA S/A e LET'S RENT A CAR S/A

Embargado:
JULIANA VESCOVI MENEGATTI DE SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIO CONFIGURADO. VERIFICADA A CONTRADIÇÃO INTERNA (ART. 48, LEI 9.099/95 C/C ART. 1.022, I, CPC) QUANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO ASSENTA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, QUE O RECURSO INOMINADO É CABÍVEL CONTRA O "JULGAMENTO DOS EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA", MAS, EM SEU DISPOSITIVO, CONCLUI PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, TRATANDO A DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO "INTERLOCUTÓRIA". DECISÃO QUE CONHECE E JULGA O MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (SEJA PARA ACOLHER OU REJEITAR) QUE POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA, ENCERRANDO A CONTROVÉRSIA INCIDENTAL E DESAFIANDO, PORTANTO, O RECURSO INOMINADO (ART. 41 DA LEI 9.099/95). CONFIGURADO O
ERROR IN PROCEDENDO
NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIOR (ID. 15354425), RECONHECER O CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO (ID. 12671772) E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA INCLUSÃO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO, VISANDO À ANÁLISE DO SEU MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIX LOGÍSTICA S/A e LET'S RENT A CAR S/A
em face do v. Acórdão (Voto Id. 15354425; Certidão Id. 16274291) proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado (Id. 12671772) interposto pelas ora Embargantes.

2.
As Embargantes sustentam, em suma, a existência de contradição no julgado. Alegam que o Acórdão estabeleceu a premissa de que o Recurso Inominado é cabível contra a decisão que julga os embargos à execução (por ser esta uma sentença terminativa), mas, paradoxalmente, concluiu pelo não conhecimento do recurso interposto contra a decisão de Id. 12671767, tratando-a como interlocutória.

3.
Afirmam que a decisão que rejeitou os embargos (Id. 12671767) pôs fim à defesa na execução, ostentando natureza de sentença (art. 203, §1º, CPC) e desafiando, portanto, o Recurso Inominado (art. 41, Lei 9.099/95).

4.
Pugnam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a contradição seja sanada e o Recurso Inominado seja conhecido e processado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. No mérito, assiste razão aos Embargantes.

7. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir vícios de fundamentação, dentre eles a contradição, conforme art. 48 da Lei 9.099/95. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos (premissas) e seu dispositivo (conclusão).

8. O v. Acórdão embargado (Voto Id. 15354425) assentou corretamente a premissa sobre o cabimento recursal na fase executiva, nos seguintes termos:

"cabendo recurso inominado apenas nos casos de sentença definitiva ou terminativa (ato que põe fim ao processo), [...] seja na fase executiva, através do julgamento dos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença."

9. Ocorre que, ao aplicar tal premissa ao caso concreto, o Acórdão incorreu em contradição, tratando a decisão de Id. 12671767 como "interlocutória" e, por isso, não conhecendo do recurso.

10. Uma análise da decisão de Id. 12671767 (proferida pelo juízo
a quo
) revela que ela não foi uma mera decisão interlocutória de trâmite, mas sim o julgamento expresso dos Embargos à Execução opostos (Id. 55631030). O dispositivo daquela decisão é inequívoco:

"À luz do exposto, CONHEÇO DO EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto e, no mérito, REJEITO-O, nos termos da fundamentação supracitada."

11. A decisão que julga os embargos à execução, seja para acolhê-los (extinguindo a execução) ou para rejeitá-los (pondo fim à defesa do executado e consolidando o título), encerra a controvérsia incidental na instância de origem. Trata-se, pois, de uma sentença, nos exatos termos do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil , aplicado subsidiariamente.

12. Desta forma, o Acórdão embargado (Voto Id. 15354425), ao classificar a decisão de Id. 12671767 como interlocutória, contradisse a premissa que ele próprio estabeleceu. O Recurso Inominado (Id. 12671772) era, de fato, cabível, e o seu não conhecimento configurou
error in procedendo
.

13. Impõe-se, assim, o acolhimento dos presentes embargos, com a concessão de efeitos infringentes (modificativos), único meio hábil a sanar o vício de admissibilidade perpetrado no julgamento do Recurso Inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, ACOLHO-OS, com fundamento no art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, I, do CPC, para sanar a contradição interna apontada.

Atribuo excepcionais efeitos infringentes aos presentes embargos para:

1. TORNAR SEM EFEITO o v. Acórdão (Voto Id. 15354425) e a respectiva Certidão de Julgamento (Id. 16274291), que não conheceram do Recurso Inominado;

2. RECONHECER O CABIMENTO e a admissibilidade do Recurso Inominado (Id. 12671772) interposto pelas ora Embargantes em face da sentença de Embargos à Execução (Id. 12671767).

Determino, por conseguinte, o seguinte procedimento:

a) Intimem-se as partes do inteiro teor deste Acórdão.

b) Após o decurso do prazo recursal referente a esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado.

c) Em seguida, determine-se o preparo dos autos para o julgamento de mérito do Recurso Inominado (Id. 12671772), que já se encontra devidamente contrarrazoado.

d) Feito isso, retornem os autos conclusos a este Relator para a inclusão do Recurso Inominado em nova pauta de julgamento, oportunidade em que será analisado o seu mérito (nulidade de intimação e excesso de execução).

Sem condenação em custas e honorários, quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)